Tribunal: CARF
Processo: 10280.721542/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721542/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 14.163,81, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 88.297,61,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.179,55 (fls. 50/53).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721542/2010-54
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721542/2010-54

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 01-23.819, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 60/66):
Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls. 49/53, lavrada
em face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2008, ano-calendário 2007, no qual foi
constatada omissão de rendimentos recebidos do Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
no valor de R$ 88.297,61.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 14.163,81 –
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 30/06/2010.
Em sua impugnação, fls. 02/03, o interessado alega, em síntese, que:
É portador de uma hepatopatia grave conforme laudos médicos da Fundação Santa Casa
de Misericórdia do Pará e Laudo da Junta Médica do TRE/PA e também é aposentado,
em função da gravidade da doença, nos termos da Portaria 10.021 de novembro de
2008, publicada no DOU, Seção 2 – no 219 de 11 de novembro de 2008.
Sustenta quem tem direito à isenção em decorrência desta grave doença, nos termos da
Lei 7.713/88 e demais normas que versam sobre esta matéria.
Observa que o “o Ministério da Saúde também acusa a existência da doença em 2006,
quando comenta que o paciente realizou o primeiro tratamento em 2006”.
“Solicitou judicialmente a isenção do IR de 2006 a 2008 mediante o protocolo no
0021596-63.2010.4.01.3900”
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
“E em último caso solicito tempo para aguardo da decisão judicial acima citada”.
A Solicitação de Retificação do Lançamento foi indeferida, fl. 48.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/02/2012 (fls. 69), o contribuinte interpôs, via
postal, em 13/03/2012, recurso voluntário (fls. 72/76), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que o laudo pericial emitido por serviço médico oficial atestando a
data da doença e o documento que comprove a data que a fonte pagadora reconheceu o benefício
é suficiente para motivar o deferimento da isenção fiscal em face da moléstia grave que o
acometera, registando ainda que solicitou judicial a isenção do IR de 2006 a 2008, mediante o
processo no 0021596-63.2010.4.01.3900, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a devolução do restante deduzido na fonte, e em último caso, solicita a
suspensão do presente feito até a decisão do processo judicial noticiado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721542/2010-54

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Vamos aos fatos. Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela
DRJ/BEL, que manteve o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor
de R$ 88.297,61, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Pois bem. Da análise dos autos pode-se constatar que o Recorrente, de fato,
ingressou com demanda judicial pleiteando “o reconhecimento judicial do direito à restituição
do valor do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os rendimentos percebidos
anteriormente à aposentadoria, sob o argumento de que naquele período já era portador de
cardiopatia grave, doença que lhe confere isenção ao referido tributo”, não remanescendo
dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara
administrativa.
Tais informações podem ser confirmadas no site do TRF1, em consulta ao
andamento processual da Ação em Procedimento do Juizado Especial Cível no 0021596-
63.2010.4.01.390, que tramitou na 10a Vara do JEF de Belém/PA – com especial para sentença
proferida em 24/05/2013, que julgou improcedente o pedido formulado pelo contribuinte – cujo
feito transitou livremente em julgado em 18/07/2013, com baixa e definitiva e remessa ao
arquivo em 27/03/2014.

A propósito, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial
– uma vez, ancorado nas informações trazidas pelo próprio Recorrente e ratificadas em consulta
ao site na internet do TRF1, a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo
judiciário no processo no 0021596-63.2010.4.01.390 – este CARF está, via de consequência,
impedido de apreciar o mérito recursal, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721542/2010-54

renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante ao pedido formulado não há o que apreciar, uma vez que a
instância administrativa, diante da propositura da demanda judicial noticiada, encontra-se
impreterivelmente esgotada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital